Tribunal: TJMT
Processo: 1016768-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016768-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON NOVAIS GOMES PEREIRA DA SILVA - CPF: 294.236.958-25 (ADVOGADO), VALDENIR APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 304.325.961-00 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Ordinária de Revisão de Cláusulas Contratuais c.c Repetição de Indébito e Dano Moral – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pela Agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDENIR APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que nos autos n.º 1001015-62.2023.8.11.0013 – ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, proposta em face de BANCO AGIBANK S.A – indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Inconformada, a Agravante alega em síntese, que pleiteia pela concessão da justiça gratuita, tendo em vista que, com fulcro nos artigos 99, caput, c/c artigo 105, caput, do CPC, não tem condições financeiras de pagar as custas processuais e os horários advocatícios, sem comprometimento da própria subsistência, conforme declaração de pobreza anexado na exordial.

Que juntou aos autos todos os documentos para comprovação de sua situação de vulnerabilidade.

Discorre sobre principio constitucional de acesso a justiça.

Destaca que o artigo Art. 99, §3º do Código de Processo Civil, no qual explicita a desnecessidade do caráter de miserabilidade, visto que, a afirmação da falta de condições financeiras para pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízos de seu sustento ou de sua família, é suficiente para o deferimento do benefício
.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja deferido o pedido de justiça gratuita, tudo de acordo com as razões anteriormente declinadas, informando-se a esta E. Câmara de Direito Privado, que a parte recorrente se encontra à disposição para providenciar qualquer outro documento exigido por Vossas Excelências, com o fito de provar sua miserabilidade jurídica e a consequente incapacidade de pagar as custas/despesas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDENIR APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que nos autos n.º 1001015-62.2023.8.11.0013 – ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, proposta em face de BANCO AGIBANK S.A – indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Concedi a Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que comprovasse que estava impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais (id.n.176051173).

Devidamente intimada, peticionou e juntou documentos (id.n.º 177050154/177050157).

Em decisão (id.n.º 177423692) indeferi o pedido de assistência gratuita formulado e concedia a Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para efetuasse o preparo recursal, sob pena de não conhecimento.

A Agravante peticiona (id.n.º 178260170) juntando comprovante de preparo.

Sem contrarrazões.

Pois bem
.

No caso em comento, após análise dos documentos apresentados pela parte Apelante, mantenho indeferimento do benefício pleiteado, pois a documentação juntada não demonstra a hipossuficiência alegada.

Ademais, não trouxe aos autos, conforme determinado, a declaração de imposto de renda e comprovantes de despesa.

Assim, dá análise dos documentos juntados aos autos, não
visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a Apelante esteja de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, que a impeça de recolher as
custas processuais recursais
.

Consigne-se, mais uma vez, que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica

pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas
, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pela Agravante.

Assim, considerando que já havia indeferido a gratuidade de justiça em decisão anterior, da qual não houve recurso, caberia a Agravante o recolhimento das custas, o que também, não fez.

Assim, não tendo a parte Recorrente comprovado a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, imperioso o indeferimento do pedido.

Esse é o entendimento deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECONHECIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado o apelante para recolhimento do preparo, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção. 2. Pagamento do preparo não demonstrado
.
” (Ap, 143119/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).”.

Portanto, caracterizada a deserção,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2
024